Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-09.2022.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800594-09.2022.8.14.0013

EMBARGANTE: CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO.

OMISSÃO EM VIRTUDE DE NÃO ANÁLISE DO PEDIDO DE DETRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
TESE QUE NÃO FOI APRESENTADA PELA DEFESA EM SUAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE JULGOU DENTRO DO QUE FORA ARGUIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

NÃO SE OBSERVA OBSCURIDADE NO JULGADO QUANDO TODOS OS

TÓPICOS SUSTENTADOS PELA DEFESA FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS E REFUTADOS. RESTANDO DEMONSTRADAS AS RAZÕES,
OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS DE DECIDIR DESTA JULGADORA, SENDO A CONTRARIEDADE DECORRENTE DA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM A DECISÃO PROFERIDA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NA DECISÃO EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte seis
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
CÁSSIO JEOVANY DE MELO SILVA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 171
81237
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado em seu favor.

Em suas
razões recursais
, ID 17181237, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, pois, afirma, faz o embargante
jus
ao reconhecimento e aplicação em seu favor da minorante pelo tráfico privilegiado e que ao decidir de forma contrária, inclusive em sentido diverso de decisão proferida por esta julgadora e no mesmo dia, atenta contra o princípio da segurança das decisões judiciais e em contrariedade as orientações desta Corte e de Cortes Superiores.

Aduz que a quantidade de droga deveria ter sido analisada na primeira fase da dosimetria para a majorar, devendo ser reduzida na segunda fase, em razão da confissão, e, reconhecendo a ocorrência do tráfico privilegiado, aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o que não foi feito, em violação a entendimento firmado pelo STJ, mormente por não ter fundamentado a razão de decidir.

Alega, ainda, ser omissa a decisão na medida em que não se manifestou sobre o pedido de detração, deixando ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade suscitadas, bem como para prequestionamento da matéria.

Nesta
Superior Instância,
ID 17563948, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não acolhimento
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
CÁSSIO JEOVANY DE MELO SILVA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, contra o
Acórdão de ID nº 171
81237
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado em seu favor.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões
o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do Acórdão proferido nos autos de apelação sob a alegação de patente omissão, uma vez que deixou de analisar tópico trazido pela defesa em seu apelo - relativo ao pedido detração da pena, bem como por contradição, uma vez que não reconheceu em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado, em desacordo com a orientação do STJ.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois fora preso por Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que faziam fiscalização de rotina, trazendo em seu veículo 09 (nove) pacotes, pesando cerca de um quilo cada, de oxi, substância derivada da cocaína, sendo sua pena, contra a qual se insurgiu, cominada em

09 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo reconhecido em seu benefício a atenuante da confissão, passando a pena a 07 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias multa, patamar no qual restou final e definitiva ante o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Em seu apelo, pleiteou o ora embargante, em sede preliminar, pela concessão do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, reforma da dosimetria e reconhecimento e aplicação da redutora em razão do tráfico privilegiado, mas, que o Acórdão proferido não se manifestou devidamente sobre tais questões, assim como deixou de se manifestar sobre o pedido de detração, restando configurada a omissão, e não reconheceu em favor do ora apelante a figura do tráfico privilegiado, em contrariedade à jurisprudência do STJ, não apresentando devida fundamentação às razões de decidir.

Não advém razão aos aclaratórios.

Ao proferir o Acórdão, esta relatora demonstrou, de forma devidamente fundamentada, as razões de seu convencimento, esclarecendo em sua manifestação as razões pelas quais não havia, como efetivamente não há, que ser conhecido o pedido para recorrer em liberdade pela via do recurso de apelação uma vez que, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial, questões atinentes ao direito de ir e vir devem ser dirimidas pela via adequada, qual seja, o
habeas corpus
, e, de igual forma demonstrou as razões pelas quais entendeu não fazer jus o ora embargante ao reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício, como se observa da fundamentação lançada nos autos e cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“
Na terceira fase, entendo que, tal e qual o magistrado singular, não faz o ora apelante jus ao benefício da privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, apesar de preencher cumulativamente os requisitos legais, na medida em que não há provas nos autos de que se dedique ao crime, é primário, sendo este o primeiro feito a que responde, como se denota da certidão judicial juntada aos autos, assim como não restou provado que integra organização criminosa, foi grande a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, sendo igualmente grande seu poder viciante, e, em não tendo sido utilizada a quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, tenho que, com fulcro na jurisprudência do STF, Tema 712, esta pode ser utilizada para impedir o reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, e tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o teor do referido Tema, vejamos:

Repercussão geral

Tema 712
–
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."
ARE 666.334 RG/AM

Observa-se que, como se denota do dispositivo, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual caracteriza bis in idem tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena, não sendo possível nem mesmo a cisão do dispositivo para valoração da natureza em uma fase e da quantidade em outra, devendo a aplicação do dispositivo se dar somente em uma das fases, e, neste caso, a valoração de tal circunstância se restringe à terceira fase, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem.”

Ressalto que o magistrado singular, em sua sentença, entendeu por aplicar a regra do art. 42 da Lei 11.343/06 na primeira e na terceira fase da dosimetria, pois considerou, na primeira fase, a natureza e a quantidade da droga apreendida em desfavor do ora embargante, se utilizando do mesmo fato na terceira fase ao não reconhecer em seu favor a minorante, tendo esta julgadora tão somente aplicado ao caso o que determina o Tema 712 do STF e deixado de considerar a natureza e quantidade da droga na primeira fase, a considerando tão somente na terceira, não havendo em tal proceder qualquer ilegalidade, mormente por se mostrar a decisão exarada no Acórdão atacado devidamente fundamentada, ao contrário do que alega a impetrante.

Quanto ao feito julgado à mesma data – usado como paradigma aos aclaratórios, onde foi concedido ao apelante, naquele feito, o benefício do tráfico privilegiado e que, segundo a impetrante, a divergência de entendimentos atenta contra o princípio da segurança das decisões judiciais, tenho que tal também não se configura na medida em que, como bem fundamentado no Acórdão atacado, o mesmo benefício não foi reconhecido ao ora embargante em razão da natureza altamente viciante da droga que este trazia consigo e não somente em razão da quantidade, cabendo ressaltar que este conduzia oxi, subproduto da cocaína, ao passo que aquele que tenta utilizar como paradigma trazia maconha, substância menos nefasta e que, em razão mesmo de sua natureza, vem atraindo apoio à sua descriminalização, não havendo, portanto, como serem comparadas as decisões proferidas, pois não se trata das mesmas circunstâncias/condições, estando a decisão atacada em conformidade com o convencimento desta julgadora, formado a partir das provas constantes nos autos e da análise do caso concreto, pois, como cediço, cada caso é um caso e não se pode proferir decisões em desrespeito as peculiaridades de cada um.

Assim, após o devido processamento do feito a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanhou o voto proferido por esta relatora, sendo o Acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

PRELIMINAR
-

REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

MÉRITO

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PARCIAL PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM, SEM REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, BEM COMO DE SUA NATUREZA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
UMA VEZ QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA SÓ FOI ANALISADA NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 712 DO STF.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

NÃO PROVIMENTO
.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DE PENA APLICADO E NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO.
MANDAMENTO LEGAL QUE NÃO PODE SER AFASTADO PELO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada com o mencionado Acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão no julgado, mas, não por ausência de manifestação sobre as teses defensivas, e sim por não ser a decisão favorável aos seus anseios, razão pela qual o Acórdão não merece ser reformado, pois, como demonstrado, há no voto ora hostilizado devida manifestação acerca das teses defensivas e

das razões que levaram esta relatora a decidir, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida.

No que concerne à alegada omissão por não ter o Acórdão se manifestado acerca de pedido de detração, tem-se que este se trata de fato novo, ou seja, inovação recursal, pois tal tese – detração, sequer foi alegada no recurso de apelação, sendo suscitada somente agora, em sede de embargos, tratando-se, portanto, de inovação.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, sendo sua rejeição a medida a ser tomada, pois, o que pretende a embargante é reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada, com reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, porém, é impossível a alteração da decisão sob o pretexto de esclarecê-la, completá-la ou suprir-lhe omissão, e o prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido

Ressalto ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo este o caso dos autos, onde a embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute, além de matéria que sequer foi suscitada no apelo, matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que o voto discorre e refuta as teses defensivas, apesar de a decisão não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição dos aclaratórios.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado a devida manifestação acerca das teses suscitadas pela defesa, bem como suficiente fundamentação à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro

de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/03/2024